Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702902-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JAILTON CORADO GUEDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 52466885, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JAILTON CORADO GUEDES, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 66637902). O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 66637903). Considerando que, no referido paradigma, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (Tema 660), como no caso dos autos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019